Tribunal: STF
Processo: RE 74714
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
Ação de seguradora, sub-rogada nos direitos do sub-rogado, contra o responsável do dano.
1) Expressão delito, empregada pelo art. 962 do Código Civil, compreende não só o fato violador da lei penal como também o que constitua ato ilícito em geral;
2) Ressalva, porém, à recorrente o direito aos juros acaso os tenha efetivamente pago e a partir da época desse pagamento;
3) O câmbio aplicável na conversão da moeda estrangeira deve ser aquele vigorante ao tempo em que ocorreu a sub-rogação nos direitos dos segurados, não o que vigorar no momento da execução do julgado. Interpretação adequada, senão razoável, da lei, com aplicação da Súmula nº 400;
4) Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.